Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE PENHORA EM ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO OSTENTADO POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO.
1. Pertencendo as empresas ao mesmo grupo econômico, presume-se que seus bens são inseridos no patrimônio comum, sobretudo quando comungam do mesmo quadro societário. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido.